Tribunal: TJSP
Processo: 0001755-22.2013.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita Previdenciária
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001755-22.2013.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
VERGILIO BARBOSA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares arguidas e
negaram provimento à apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 46.986
voto número 46.986
Apelação no 0001755-22.2013.8.26.0352
(Proc. no 1755/2013 - 1a Vara Miguelópolis)
Apelante: VERGILIO BARBOSA FERREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 884/896), acrescenta-se que
Vergílio Barbosa Ferreira foi condenado a cumprir as penas de cinco (05) anos,
dois (02) meses e quinze (15) dias de reclusão e pagamento de trinta e três (33)
dias-multa, no valor de um terço (1/3) do salário mínimo, fixado o regime inicial
fechado, por ter infringido o artigo 168-A, inciso I, por quatorze vezes, na forma
do artigo 71, ambos do Código Penal.
Vergílio Barbosa Ferreira apelou, por intermédio de sua Defesa
constituída, à fl. 911, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 932-
933/965, buscando, preliminarmente, a suspensão do processo e alegando
cerceamento de defesa; no mérito, almeja a absolvição, por insuficiência
probatória e atipicidade de conduta; subsidiariamente, pleiteou a fixação da
pena-base nos mínimos legais, a alteração do regime prisional para o inicial
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
O recurso fora contrariado, às fls. 971/977; e a Procuradoria de Justiça,
às fls. 988/992, opinou por seu parcial provimento.
É o relatório.
2- Preliminarmente, deve-se ressaltar que as preliminares arguidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 46.986
não comportam acolhimento. Observa-se que as mencionadas preliminares já
foram afastadas de forma bem fundamentada pelo Ilustre Magistrado Sentenciante
(cf. fls. 885/886). Ademais, nesse ponto bem salientou o Digno Representante da
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 972/975: “II
DAS PRELIMINARES A)
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
NÃO
CABIMENTO. Aduz a defesa do recorrente que, conquanto o parcelamento do débito
tenha sido efetuado após o recebimento da denúncia, a suspensão do processo é
imperativa. Em que pese a alegação, o entendimento legal e jurisprudencial vigente
se pauta no sentido de que a suspensão do processo só é possível se o
parcelamento do débito é formalizado antes do recebimento da denúncia. (...) Na
hipótese vertente, a denúncia foi recebida em 07/02/2017 (fls. 508/509) e a Lei
Municipal n° 3.702, que dispôs sobre o parcelamento foi publicada em 01/09/2017.
Desta forma, não há falar em suspensão da pretensão punitiva estatal, razão pela
qual a preliminar em comento merece ser rechaçada. B) NULIDADE DE SENTENÇA
PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. O recorrente sustenta,
ainda, a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa, face ao indeferimento do
pedido de requisição para obtenção de informações complementares ao município,
sobre os termos de parcelamento celebrados se compensaram valores referente a
pagamento indevido de horas extras, terço de férias, gratificações e outras (c. fls.
775/784). Ora, a diligência pleiteada pelo recorrente não se afigura relevante ao
deslinde da causa, atentando-se para a regra prevista no artigo 400, parágrafo 1°,
parte final, do Código de Processo Penal.”. Assim, as preliminares devem ser
rechaçadas.
Afastadas as prejudiciais obstativas, adentra-se na análise do mérito,
consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os autos.
O apelo não comporta provimento.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 46.986
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o apelante praticou o
crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao
processo, Vergílio Barbosa Ferreira, de forma continuada, deixou de recolher,
no prazo legal, o repasse da contribuição destinada à previdência social que foi
descontada de pagamento efetuado a segurados.
Interrogado, na fase judicial negou a prática delitiva, alegando que
sua gestão cumpriu todas as obrigações inerentes ao cargo que ocupava.
Evidente sua intenção de se esquivar da sanção que lhe seria imposta.
A testemunha de acusação Glauco Barbosa da Silva esclareceu
que era gestor do Instituto de Previdência e realizava as cobranças dos meses
que não eram automaticamente repassados, sendo sempre protocoladas junto
à Prefeitura. Mencionou que foi feito um parcelamento e não foi cumprido.
A testemunha acusatória Luiz Ângelo Lamberti disse que era
tesoureiro e o acusado determinava os pagamentos da Prefeitura.
A testemunha de acusação Juliano Mendonça Jorge relatou que,
quando assumiu a prefeitura, realizou auditoria e constatou-se uma dívida de
trinta e seis milhões de reais. Frisou que o dinheiro não era repassado para o
Instituto, então sobrava na conta, sendo então feitas transações para desvio de
recursos em outros procedimentos.
A prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito juízo de
condenação da acusada pela infração penal a ele atribuída na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 46.986
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito juízo de
condenação.
O delito de apropriação indébita previdenciária foi, pois,
comprovado e configurado, sem dúvida. É evidente que ele, apelante, deixou
de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes,
no prazo e forma legal ou convencional. Assim, houve inversão do título da
posse, dispondo o réu de bem que não lhe cabia. Não foi condenado com base
apenas em meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há somente o
inquérito policial a fundamentar a condenação e, sim, satisfatória prova oral e
material, produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa. O quadro probatório não leva à outra conclusão, a não ser a
condenatória.
As penas não comportam alteração. As básicas, considerando-se a
culpabilidade e os maus antecedentes do acusado, além das consequências do
crime, todos bem descritos, foram adequadamente majoradas para três (03)
anos, um (01) mês e quinze (15) dias de reclusão e vinte (20) dias-multa. Na
segunda fase, restaram ausentes agravantes e atenuantes. Por fim,
devidamente reconhecida a continuidade delitiva, exasperou-as em dois terços
(2/3), em razão das quatorze condutas apuradas. Mencione-se que em relação
às penas de multa, de acordo com o artigo 72 do Código Penal, elas são
aplicadas distintamente e integralmente; contudo, esse ponto não admite
alteração, pois não foi objeto de recurso acusatório, impossibilitando esta
Corte de analisar a questão em prejuízo do sentenciado, finalizando-se em
cinco (05) anos, dois (02) meses e quinze (15) dias de reclusão e pagamento de
trinta e três (33) dias-multa. Incabível a substituição da pena reclusiva por
restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44 do
Código Penal. Preserva-se o regime prisional inicial fechado, diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis e da pluralidade de condutas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Voto no 46.986
Ante o exposto, afastam-se as preliminares arguidas e nega-se
provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR